Tribunal: STM
Processo: 7000906-72.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PGJM. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. COMINAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DE CINCO ANOS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE ESTATAL. PRELIMINAR EX OFFICIO DE ILEGITIMIDADE DA PGJM PARA OPOR EMBARGOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO. POR MAIORIA. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 538 DO CPPM. MÉRITO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ROL RESTRITIVO E TAXATIVO QUE NÃO ACOLHE INTERPRETAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDEU A CLEMÊNCIA PRESIDENCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. O Art. 5° do Decreto presidencial n° 11.302/2022, conforme já confirmado pela Suprema Corte, é constitucional e de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, sendo este o responsável por definir suas exigências a partir de critérios de conveniência e oportunidade, exercendo e edificando, desse modo, um complexo sistema de freios e contrapesos existentes no ordenamento jurídico, que inviabilizam o exercício arbitrário do poder estatal. Deve ser rechaçada a preliminar arguida pela PGJM de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do ato normativo sub examine, uma vez que, na prerrogativa constitucional confiada ao Presidente da República, para concessão de indulto, não pode o Estado-Juiz se imiscuir no mérito, mas, tão somente analisar a constitucionalidade, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes. Preliminar rejeitada por maioria. Da mesma forma, rejeita-se a preliminar suscitada, de ofício, ante a possibilidade expressa de a PGJM, a teor do art. 538 do CPPM, opor Embargos Infringentes, além de entender que houve a devida recepção constitucional do aludido dispositivo processual castrense, tendo em vista a especialidade e os bens jurídicos tutelados por esta Justiça Militar. No mérito, o Chefe do Poder Executivo, utilizando-se de sua competência constitucional, de natureza privativa, listou, taxativamente, no Decreto em questão, as hipóteses nas quais não se admite a concessão do benefício natalino. Posto isso, não obstante os argumentos arguidos pelo Parquet Castrense, o Acórdão que concedeu o indulto deve ser mantido in totum, visto que, além de estar em harmonia com o art. 5º da Constituição o delito de falsidade ideológica não consta do rol de crimes que veda a concessão, consoante arts. 7º e 8º do édito presidencial. Embargos Infringentes e de Nulidade improvidos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000906-
72.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: CRISTIANO FREITAS LEITE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022, CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS
LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE A
ACOLHIAM; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR, SUSCITADA
DE OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, QUE, DANDO INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL AO ART. 538 DO CPPM, RECONHECIA DE ILEGITIMIDADE E A
FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR PARA A OPOSIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS DE
INFRINGÊNCIA E NULIDADE. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO
I, DO RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO PRESIDENTE, PELA
CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, PARA MANTER INCÓLUME A
DECISÃO DO ACORDÃO HOSTILIZADO, POR MAIORIA, POR ESTA CORTE,
QUE CONCEDEU INDULTO AO SENTENCIADO, DECLARANDO EXTINTA A
SUA PUNIBILIDADE, COM BASE NO INCISO II DO ART. 123 DO CPM, C/C OS
ARTS. 5º E 8º DO DECRETO Nº 11.302/22. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL
E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES OPOSTOS PELO MPM, PARA FAZER PREVALECER A
DECLARAÇÃO DE VOTO DA LAVRA DO MINISTRO LEONARDO PUNTEL,
PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000646-
92.2023.7.00.0000. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR DE OFÍCIO.
O MINISTRO LEONARDO PUNTEL FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Pelo exposto, suscito preliminar, de ofício, para, dando
interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, reconhecer
a ilegitimidade e a falta de interesse recursal da PGJM para a oposição dos
presentes Embargos de Infringência e Nulidade.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000906-72.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: CRISTIANO FREITAS LEITE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PGJM.
CONCESSÃO
DE
INDULTO
NATALINO.
INCONFORMISMO
MINISTERIAL.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL. REJEIÇÃO.
MAIORIA. COMINAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
ABAIXO DE CINCO ANOS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA
CONCESSÃO DA BENESSE ESTATAL. PRELIMINAR EX OFFICIO DE
ILEGITIMIDADE DA PGJM PARA OPOR EMBARGOS INFRINGENTES.
REJEIÇÃO. POR MAIORIA. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 538 DO
CPPM. MÉRITO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. ROL RESTRITIVO E TAXATIVO QUE NÃO ACOLHE
INTERPRETAÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDEU A
CLEMÊNCIA PRESIDENCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
O Art. 5° do Decreto presidencial n° 11.302/2022, conforme já confirmado pela
Suprema Corte, é constitucional e de competência exclusiva do Chefe do Poder
Executivo, sendo este o responsável por definir suas exigências a partir de
critérios de conveniência e oportunidade, exercendo e edificando, desse modo,
um complexo sistema de freios e contrapesos existentes no ordenamento
jurídico, que inviabilizam o exercício arbitrário do poder estatal.
Deve ser rechaçada a preliminar arguida pela PGJM de declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 5º do ato normativo sub examine, uma vez que, na
prerrogativa constitucional confiada ao Presidente da República, para concessão
de indulto, não pode o Estado-Juiz se imiscuir no mérito, mas, tão somente
analisar a constitucionalidade, sob pena de ferir o princípio constitucional da
separação dos poderes. Preliminar rejeitada por maioria.
Da mesma forma, rejeita-se a preliminar suscitada, de ofício, ante a
possibilidade expressa de a PGJM, a teor do art. 538 do CPPM, opor Embargos
Infringentes, além de entender que houve a devida recepção constitucional do
aludido dispositivo processual castrense, tendo em vista a especialidade e os
bens jurídicos tutelados por esta Justiça Militar.
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366816 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, o Chefe do Poder Executivo, utilizando-se de sua competência
constitucional, de natureza privativa, listou, taxativamente, no Decreto em
questão, as hipóteses nas quais não se admite a concessão do benefício natalino.
Posto isso, não obstante os argumentos arguidos pelo Parquet Castrense, o
Acórdão que concedeu o indulto deve ser mantido in totum, visto que, além de
estar em harmonia com o art. 5º da Constituição o delito de falsidade ideológica
não consta do rol de crimes que veda a concessão, consoante arts. 7º e 8º do
édito presidencial.
Embargos Infringentes e de Nulidade improvidos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, de declaração de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presencial nº
11.302/2022, por maioria, em rejeitar a preliminar, suscitada, de ofício, pela Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que, dando interpretação conforme a
Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, reconhecia de ilegitimidade e a falta de interesse
recursal da Procuradoria-Geral da Justiça Militar para a oposição dos presentes embargos de
infringência e nulidade, consoante o disposto no art. 69, inciso I, do RISTM e, no mérito, em
negar provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão do Acordão hostilizado,
por maioria, por esta Corte, que concedeu indulto ao sentenciado, declarando extinta a sua
punibilidade, com base no inciso II do art. 123 do CPM, c/c os arts. 5º e 8º do Decreto nº
11.302/22.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar contra o Acórdão emanado por este Tribunal, no bojo do ReSE nº
7000646-92.2023.7.00.0000, que manteve, na íntegra, a Decisão de primeira instância, a qual
concedeu indulto ao civil CRISTIANO FREITAS LEITE, declarando extinta a sua
punibilidade, com base no art. 123, inciso II, do Código Penal Militar, c/c o art. 5º do Decreto
nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
O Acórdão restou assim ementado (evento 34 do RSE):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INDULTO
NATALINO. CONCESSÃO DA CLEMÊNCIA ESTATAL PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/22.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. NATUREZA DECLARATÓRIA DA CONCESSÃO DO
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366816 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INDULTO. RESTRIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO DE INDULTO. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA. VEDAÇÃO. SUPRESSÃO DA EFICÁCIA DA PERSECUÇÃO PENAL E
IMPUNIDADE. NÃO IDENTIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
O art. 5º do Decreto nº 11.302/22 está em conformidade com a Constituição Federal de 1988,
não sendo possível declarar a sua inconstitucionalidade, incidentalmente, por ausência de
violação aos artigos 2º e 5º, inciso XLVI, da Carta Magna de 1988.
Preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22 rejeitada. Decisão por
maioria.
Consoante a jurisprudência dos Pretórios, a sentença concessiva de indulto possui natureza
declaratória, e não constitutiva.
No mesmo sentido, é vedada a interpretação extensiva das restrições contidas na legislação do
indulto. Afinal, pelas regras de hermenêutica jurídica, as normas que mitigam direitos devem
ser interpretadas restritivamente, a exemplo do art. 8º do Decreto nº 11.302/22, sob pena de
contemplar restrições que não foram impostas pelo legislador, em patente afronta ao Princípio
da Legalidade.
Ao Poder Judiciário é vedado se imiscuir nas questões de conveniência e de oportunidade
afetas ao Poder Executivo no que diz respeito ao indulto, sob pena de violação do Princípio da
Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Carta Magna de 1988, cláusula pétrea
preconizada no inciso III do § 4º do artigo 60 da Constituição Federal de 1988.
Partindo do argumento ministerial de que o Decreto nº 11.302/22 suprime a eficácia da
persecução penal e contribui para a impunidade, percebe-se que a decisão da concessão do
indulto atende a critérios de conveniência e oportunidade exclusivos do Presidente da
República, sendo a concessão, nos estritos limites descritos no respectivo ato de indulgência,
meramente declaratória.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por maioria.
Apurou-se, in tela, que o Juízo de primeiro grau – atendendo a pedido defensivo
– reconheceu o Indulto Natalino ao sentenciado civil CRISTIANO FREITAS LEITE “com
base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, declarando, em consequência a extinção da
punibilidade referente à Ação Penal Militar nº 7000007-77.2020.7.03.0103, com base no
artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar”. (evento 283 da APM nº 7000007-
77.2020.7.03.0103).
Inconformado com a concessão do perdão judicial, o MPM interpôs Recurso em
Sentido Estrito contra essa Decisão a quo. Pleiteou na ocasião, em suas razões, a reforma
do Decisum e a denegação do indulto para reconhecer, incidentalmente, via controle difuso, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022 (eventos 289 e 294, da APM nº
7000007-77.2020.7.03.0103).
Esta Egrégia Corte de Justiça rejeitou a preliminar Ministerial de
inconstitucionalidade do Art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. No mérito, o
Plenário, por maioria, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo, na
íntegra, a Decisão que reconheceu o benefício natalino.
A tese minoritária, capitaneada pelos Ministros Alte Esq LEONARDO
PUNTEL e Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, acolhia a
preliminar do MPM e declarava, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 5º do
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366816 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts. 2º, 5º, caput, e inciso XLVI, da CF/88,
afastando sua aplicação ao presente caso. No mérito, a tese minoritária dava provimento ao
Recurso do Parquet Castrense, para reformar a Decisão recorrida, “com o regular
prosseguimento” desse feito (evento 28, do RSE nº 7000646-92.2023.7.00.0000).
O Acórdão foi publicado em 16/10/2023 (evento 34 do RSE), intimando-se o
Ministério Público Militar e a defesa do Indultado, na mesma data (eventos 37 e 38 do RSE)
Em 27/10/2023, a PGJM opôs os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, tempestivamente. Nas razões recursais, pugnou pela prevalência da tese
minoritária, visando a reforma do Acórdão proferido por este Tribunal no RSE nº 7000646-
92.2023.7.00.0000 – que manteve a Decisão de primeiro grau, concedendo o indulto – para
declarar a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. No mérito, pugna, em
síntese, pelo prosseguimento da Ação Penal Militar que tramita contra o civil CRISTIANO
FREITAS LEITE, que foi beneficiado pelo indulto (evento 1, dos Emb Inf nº 7000906-
72.2023.7.00.0000).
A DPU, em contrarrazões, pugnou pela rejeição dos Embargos Infringentes,
mantendo incólume o Acórdão exarado, que manteve a concessão do indulto a seu assistido,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. (evento 11, dos Emb Inf nº 7000906-
72.2023.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Procuradoria-
Geral de Justiça Militar contra o Acórdão deste Tribunal, proferido nos autos do RSE n°
7000646-92.2023.7.00.0000.
Preliminarmente, o Representante Ministerial, valendo-se do voto minoritário
em sede de Recurso em Sentido Estrito, ressalta a “impossibilidade da concessão do
indulto”, devido à inconstitucionalidade do Decreto Presidencial. Entende o nobre
Subprocurador-Geral da JMU que o art. 5º esvaziou, demasiadamente, “o objeto da política
criminal nacional, especialmente no que se refere aos crimes militares e às infrações penais
com pena inferior a 5 (cinco) anos”. Menciona não haver “justificativa constitucional
minimamente válida para a permanência do artigo 5° do Decreto n° 11.302/2022” na
legislação pátria, devendo – portanto, aquele dispositivo – ser extinto do ordenamento
jurídico.
Sustenta ainda a PGJM que o Decreto de Indulto, em questão, é a própria
negação do estado de direito e – ao afastar, de plano, condenações, cujo cumprimento da pena
não se iniciou – acaba por se tornar uma anistia de forma indireta, com escancarada violação
ao princípio da separação dos poderes, pois tal anistia indireta foi concedida por Decreto do
Poder Executivo, e não por Lei Ordinária, usurpando a competência do Poder Legislativo
Federal.
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366816 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, entende que a concessão do indulto nesse contexto dos autos, ora
analisado, revela-se a “consagração da impunidade”, já que o Estado abre “mão formalmente
do monopólio do uso da força”. Por essa razão, pugna:
para que seja reformado o acórdão recorrido, prevalecendo a orientação minoritária, para
declarar inalcançável o sursis do CPM frente ao Decreto 11.302/2022, dentro de uma
interpretação de conformidade com a Constituição, ou então subsidiariamente, requer seja
declarada a inconstitucionalidade incidente tantum do artigo 5º do Decreto 11.302/2022.
(Grifo nosso.)
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJM DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/2022
No que tange a esta preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto
Natalino, o membro da PGJM ressalta em suas razões o seguinte:
A PGJM sustenta a prevalência do voto minoritário proferido pelo (...) voto dos Exmos. Srs.
Ministros
(...),
que acolhiam a preliminar e declaravam, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos artigos 2º e 5º,
caput, e inciso XLVI, da CF, afastando sua aplicação e determinando o prosseguimento do
feito da execução da pena em desfavor do recorrente. (Grifos nossos)
Contudo, não assiste razão o pleito ministerial, data venia, tendo em vista que
tanto este Tribunal quanto o STJ e o STF vêm decidindo no sentido de que é incabível aos
membros do Poder Judiciário fazer interpretação extensiva, por ser o Decreto de Indulto
matéria de cunho constitucional e privativo do Presidente da República.
É dizer que estes Tribunais Superiores têm o entendimento de que o Poder
Judiciário não pode rever as atribuições discricionárias do Presidente da República para fins
de concessão do indulto, conforme se observa no seguinte precedente do STF:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS
PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
1.
A
discricionariedade
que
espelha
as
razões
de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto,
segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo
Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da
manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. (...). 3.
Agravo desprovido. (Grifos nossos.) (STF. 1ª Turma- sessão virtual. AP nº 863 Agr, Ministro
EDSON FACHIN, Julgado em 16/8/2019.)
No mesmo sentido, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça:
(...) a sentença concessiva de indulto possui natureza declaratória e não constitutiva, não
sendo o juiz que o concede, pois, tal direito já fora constituído no decreto presidencial, com o
preenchimento das condições ali fixadas (...) (Grifos nossos.) (STJ. 1ª Turma. Recurso
Especial nº 1.824.396/CE, Ministro GURGEL DE FARIA, Publicado em 21/10/2020.)
...........................................................................................................
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366816 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL
E
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ÀS RESTRIÇÕES DO DECRETO
DE INDULTO/COMUTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA PARA DEFERIMENTO DE INDULTO.
PACOTE ANTICRIME. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se permite interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de
comutação/indulto. Em outras palavras, não se pode criar demais restrições à concessão da
benesse que não sejam aquelas versadas expressamente na norma presidencial. A leitura que
deve ser feita da lei é aquela com base em interpretação que empreste à norma, maior
concretude possível, porém sempre mantendo como vetor exegético os princípios insculpidos
na Constituição Federal. (...).
5. Agravo regimental desprovido. (Grifo nosso.) (STJ. Sexta turma. Agravo Regimental no
Habeas Corpus nº 587.663/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Publicado em 14/9/2020.)
Este Tribunal vem decidindo no sentido de que o Poder Judiciário não tem
ingerência constitucional para modificar o que no decreto de indulto está consignado:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR. INDULTO NATALINO. CONCESSÃO DA CLEMÊNCIA ESTATAL PELA
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO Nº 11.302/22. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. NATUREZA DECLARATÓRIA DA
CONCESSÃO
DO
INDULTO.
RESTRIÇÕES
CONTIDAS
NO
DECRETO
DE
INDULTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. VEDAÇÃO. SUPRESSÃO DA EFICÁCIA DA
PERSECUÇÃO PENAL E IMPUNIDADE. NÃO IDENTIFICAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. MAIORIA.
O art. 5º do Decreto nº 11.302/22 está em conformidade com a Constituição Federal de 1988,
não sendo possível declarar a sua inconstitucionalidade, incidentalmente, por ausência de
violação aos artigos 2º e 5º, inciso XLVI, da Carta Magna de 1988.
Preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22 rejeitada. Decisão por
maioria.
Consoante a jurisprudência dos Pretórios, a sentença concessiva de indulto possui natureza
declaratória, e não constitutiva.
No mesmo sentido, é vedada a interpretação extensiva das restrições contidas na legislação do
indulto. Afinal, pelas regras de hermenêutica jurídica, as normas que mitigam direitos devem
ser interpretadas restritivamente, a exemplo do art. 8º do Decreto nº 11.302/22, sob pena de
contemplar restrições que não foram impostas pelo legislador, em patente afronta ao Princípio
da Legalidade.
Ao Poder Judiciário é vedado se imiscuir nas questões de conveniência e de oportunidade
afetas ao Poder Executivo no que diz respeito ao indulto, sob pena de violação do Princípio da
Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Carta Magna de 1988, cláusula pétrea
preconizada no inciso III do § 4º do artigo 60 da Constituição Federal de 1988.
Partindo do argumento ministerial de que o Decreto nº 11.302/22 suprime a eficácia da
persecução penal e contribui para a impunidade, percebe-se que a decisão da concessão do
indulto atende a critérios de conveniência e oportunidade exclusivos do Presidente da
República, sendo a concessão, nos estritos limites descritos no respectivo ato de indulgência,
meramente declaratória.
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366816 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por maioria. (STM. RSE nº 7000646-
92.2023.7.00.0000/RS, Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, Julgado em 18/9/2023.)
No mesmo sentido, segue a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger, quando cita Heleno Cláudio Fragoso:
A anistia, a graça e o indulto são formas de renúncia ao jus puniendi pelo Estado, causas de
extinção de punibilidade, advindas de ato jurídico, que consistem em uma ‘indulgência
soberana que acompanha a pena desde tempos imemoriais. É o benefício concedido ao autor
do crime ou ao condenado por órgãos alheios ao Poder Judiciário, que atuam inspirados
por conveniências políticas ou por espírito de humanidade, fazendo desaparecer o crime
cometido, extinguindo a pena ou, de outra forma, favorecendo o condenado’. (Grifo
nosso.) (Manual de Direito Penal Militar – 4. ed. – São Paulo: Saraiva 2014, p. 618.)
Nota-se que, considerando a jurisprudência dominante acima e a melhor
doutrina, não cabe ao Poder Judiciário fazer interpretação extensiva ou restritiva, quando o
assunto a ser interpretado é de competência privativa do Presidente da República e a questão
a ser analisada se refere a matéria de natureza constitucional, notadamente, a prevista, no
inciso XII do art. 84 da CF/88.
Isso porque cabe ao Chefe do Poder Executivo decidir se concede ou não esse
benefício natalino, bem como também cumpre a ele definir seus requisitos, além do alcance
da benesse que está concedendo, a partir dos critérios de conveniência e oportunidade, tudo
de acordo com os mecanismos de freios e contrapesos existentes entre os três Poderes.
Desse modo, já que não é atribuição da Justiça Militar fazer qualquer tipo de
interpretação extensiva ou restritiva em questões de conteúdo constitucional e de
competência do Chefe do Executivo, então dúvidas não há de que o Juízo de primeira
Instância, in tela, decidiu de forma escorreita – atuando conforme o entendimento
jurisprudencial e doutrinário –, quando concedeu o benefício do indulto ao ex-militar.
Entender de forma diferente significa, a nosso ver, ampliar o rol de vedações
constantes no mencionado Diploma Normativo Presidencial, bem como ir contra as regras de
hermenêutica, além de, claramente, violar os princípios da legalidade e da separação dos
poderes, por ser uma prerrogativa conferida tão somente ao Chefe do Poder Executivo, nos
termos do art. 84 da CF/88, o qual dispõe que:
Compete privativamente ao Presidente da República:
..............................
XII - conceder indulto e comutar (substituir) penas, com audiência, se necessário, dos órgãos
instituídos em lei. (Grifo nosso.)
Por fim, vale a pena colacionar mais uma Decisão do STF, quando se
manifestou sobre a constitucionalidade do Decreto Presidencial, afirmando que a concessão
do indulto é um ato discricionário do Presidente da República, nestes termos:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR
DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366816 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM
ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE. [...].
2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus
requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios
de conveniência e oportunidade.
3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo (poder)
legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal,
muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional
mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes.
4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da
concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de
conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses
legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o
interesse público no âmbito da Justiça Criminal.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (Grifo nosso.) (STF. Plenário.
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874/DF, Ministro Alexandre de Moraes, Publicado
em 05/11/2020.)
Portanto, diante de todos os fundamentos expostos, verifica-se que não há
elementos jurídicos suficientes para se declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade
do art. 5º do referido Decreto natalino, com todas as vênias.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela PGJM,
por falta de fundamento legal.
PRELIMINAR EX OFFICIO DE ILEGITIMIDADE DA PGJM PARA
OPOR EMBARGOS INFRINGENTES
A eminente Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA suscitou preliminar, a fim de, dando interpretação conforme a Constituição Federal
ao art. 538 do CPPM, reconhecer a ilegitimidade e a falta de interesse recursal da PGJM para
a oposição dos presentes Embargos de Infringência e de Nulidade.
Contudo, data vênia, essa preliminar não merece melhor sorte.
Isso porque, a legislação processual castrense tem disposição expressa prevendo
o cabimento deste Recurso Infringente por parte do MPM, qual seja art. 538 do CPPM, que
dispõe:
Cabimento e modalidade
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. (Grifos
nossos.)
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366816 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por oportuno, este Tribunal tem posicionamento firmado, no sentido de que o
Ministério Público Militar é parte legítima para opor este Recurso Infringente, na forma
prevista no art. 538 do CPPM, e à luz do princípio da paridade de armas, conforme se
observa nos seguintes precedentes:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA DE OFÍCIO. ART. 538 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
OPOSIÇÃO DO RECURSO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MAIORIA. (...).
Segundo a dicção do art. 538 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes e de Nulidade pro societate,
consagrando-se, portanto, o Princípio da Paridade de Armas sem que se possa falar em
suposta violação ao Princípio da Isonomia. Nesse contexto, o citado dispositivo foi
recepcionado pela ordem constitucional em vigor. Precedentes. Preliminar rejeitada. Decisão
por maioria. (...). (Grifo nosso.) (EMB. Infring. nº 7000907-57.2023.7.00.0000, Ministro Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em 19/9/2024.)
Em outras oportunidades, quando apreciou a mesma matéria, este Tribunal, do
mesmo modo, entendeu o seguinte:
- O Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou o art. 538 do CPPM de forma
reflexa, sem qualquer argumentação transversa quanto à sua não recepção no Habeas Corpus
nº 125.768/2015. Alterar a legislação adjetiva castrense por decisão judicial acarretaria
indevida ofensa ao princípio da separação de poderes, uma vez que cabe ao Congresso, por
representantes eleitos pelo povo, modificar a matéria. (Emb Infring nº 7000935-
25.2023.7.00.0000, Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Julgado em
4/4/2024);
- A arguição defensiva de inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 538 do
CPPM, e da consequente ausência de interesse recursal por parte do Parquet das Armas,
carece de substrato jurídico. A literalidade do dispositivo é cristalina ao indicar que, no
âmbito do Direito Adjetivo Castrense, a via recursal dos Embargos Infringentes pode ser
manejada, indistintamente, por ambas as partes processuais. (Emb Infring nº 7000910-
12.2023.7.00.0000, Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Julgado em
21/3/2024);
- A especial previsão de oposição de Embargos Infringentes pelo Parquet
Militar, constante do CPPM, não provoca desequilíbrio entre as Partes, tampouco revela
condição de superioridade processual do MPM, visto que a Defesa possui prerrogativa
idêntica. (Emb Infring nº 7000791-56.2020.7.00.0000, Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL, Julgado em 10/6/2021.);
- Rejeita-se a preliminar de falta de interesse recursal da PGJM, tendo em vista
que o Órgão de cúpula do Parquet militar passa a ser o seu representante quando o MPM for
parte sucumbente em relação às decisões proferidas nesta Instância superior, ainda que o
recurso inicial tenha sido interposto por Promotor de Justiça Militar ou por Procurador de
Justiça Militar perante a 1ª Instância da JMU. Ainda, o art. 538 do CPPM encontra-se dotado
de eficácia e em perfeita harmonia com a Constituição vigente. Além do mais, a Lei
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366816 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e o art. 126 do Regimento Interno do STM têm
como suporte de validade a própria Constituição Federal de 1988. (Emb Infring nº 7000619-
17.2020.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Julgado em 19/11/2020.)
Sendo assim, ante as razões apresentadas, claro está que a preliminar em
questão não merece prosperar, com todas as vênias, devido à possibilidade expressa, de a
PGJM, a teor do art. 538 do CPPM, poder opor Embargos Infringentes e de Nulidade, além
de ressaltar que houve a devida recepção constitucional do dispositivo adjetivo castrense
supra, tendo em vista a especialidade e os bens jurídicos tutelados por esta Justiça
Especializada.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
arguida, de ofício, pela eminente Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, por falta de amparo legal.
MÉRITO
Na matéria principal, a PGJM pleiteia a prevalência do voto minoritário, por
meio destes Embargos Infringentes, visando reformar a Decisão que concedeu o benefício do
indulto ao civil CRISTIANO FREITAS LEITE para dar prosseguimento à Ação Penal
Militar, que tramita contra esse sentenciado (evento 1, dos Emb Inf nº 7000906-
72.2023.7.00.0000).
Em síntese dos fatos, sabe-se que o caso em tela se refere à condenação de 1
(um) ano de reclusão imputada ao sentenciado supra pela prática do crime insculpido no art.
312 do Código Penal Militar, cuja pena máxima em abstrato é de 3 (três) anos, tendo sido
concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos,
previsto no caput do art. 84 do referido Códex Penal Militar.
A PGJM sustenta em suas razões, citando trechos do voto minoritário, que a
“aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto provocará o esvaziamento de quase a
totalidade das condenações impostas pela Justiça Militar da União (...)”. Enfatiza também, o
órgão ministerial, que se deve ampliar o rol de proibições insculpido no “art. 8º do Decreto nº
11.302/22 ao caso dos autos (...) não sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses dos
incisos I e II do art. 8º do referido Decreto e autorizá-lo aos condenados em fruição do
benefício do sursis (penal)”.
Entretanto, data venia, novamente não merece reparo o Acórdão proferido por
este Tribunal – nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000646-92.2023.7.00.0000 – que
negou provimento a este Recurso Ministerial, pelas razões, que se passa a discorrer.
Para tanto, é oportuno ressaltar que o Presidente da República elencou no
Decreto nº 11.302/22 as possibilidades em que não se aplica o benefício do indulto natalino,
conforme se constata a seguir:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os
crimes:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de
25 de julho de 1990;
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366816 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência
doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-
C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 -
Código Penal;
VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido
artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente.
(...)
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III
-
pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo (sursis
processual). (Grifos nossos).
Nesta senda, ao analisar o referido Decreto nº 11.302/22, observa-se que o
Presidente da República enumerou, taxativamente, as hipóteses nas quais o indulto não
deve ser concedido, como se vê no art. 7º e no art. 8º, ambos da referida Norma.
Conforme se percebe no art. 8º supra, apenas não terão direito ao indulto os
sentenciados que foram beneficiados pela “suspensão condicional do processo” (também
conhecido por sursis processual).
Como no caso dos autos, o civil CRISTIANO FREITAS LEITE foi condenado
a uma pena abaixo de 5 (cinco) anos, na forma exigida pelo art. 5º do Decreto nº 11.302/22,
bem como foi contemplado pela suspensão condicional da pena (ou sursis penal) e
não suspensão condicional do processo – institutos jurídicos esses, completamente, distintos
um do outro –, dúvidas não há de que aquele sentenciado faz jus ao benefício natalino.
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366816 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além do mais, cabe salientar que o art. 5º do Decreto nº 11.302/22, ao contrário
dos decretos anteriores de mesma natureza, inovou no ordenamento jurídico ao retirar a
exigência de cumprimento de uma parte ou de uma fração da pena, como condição para a
concessão do indulto natalino, apenas aquela Norma supra limitou o benefício para “(...) às
pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja
superior a cinco anos (...)”, como ocorreu no caso dos autos.
É de se concluir então que, ao se examinar o contexto fático envolvendo o civil
apenado em questão, com o mencionado caput do art. 5º, bem como o art. 7º e o art. 8º, todos
do Decreto Presidencial nº 11.302/22, há condições legais para a concessão do indulto
natalino in tela, na medida em que o crime praticado pelo sentenciado CRISTIANO
FREITAS LEITE não se encontra elencado nas hipóteses previstas naqueles três artigos, os
quais proíbem a concessão desse benefício.
Ora, se o rol taxativo, em especial, do art. 8º do Decreto 11.302/22 não trouxe a
exclusão dos beneficiários pela suspensão condicional da pena (sursis penal) – só excluindo
os beneficiados pela suspensão condicional do processo –, o que denota um silêncio
eloquente por parte do Chefe do Executivo, então se pressupõe que a Justiça Castrense estará
impossibilitada de fazer qualquer interpretação extensiva ou integração normativa, como, por
exemplo, aumentar o rol de proibições do art. 8º do Decreto Presidencial na forma pretendida
pelo órgão ministerial, impedindo que os beneficiados pelo sursis penal – entre eles o ora
sentenciado CRISTIANO – tivessem direito ao indulto.
É sempre interessante ressaltar que a concessão do indulto pelo Chefe do Poder
Executivo se baseia no juízo de conveniência e de oportunidade, em que ele – amparado pela
CF/88 – decidirá as condições e os critérios a serem preenchidos pelos sentenciados para que
possam ser beneficiados pelo indulto.
Inclusive, o Chefe do Poder Executivo, valendo-se dessa discricionariedade que
lhe foi conferida pelo art. 84 do Texto Constitucional, poderá decidir também – como de fato
decidiu – se aqueles que foram agraciados pelo sursis penal ou suspensão condicional da
pena, os quais foram sentenciados a reprimenda abaixo de 5 (cinco) anos, igualmente,
poderão fazer jus ao benefício natalino, como é o caso dos autos.
Confirmando esse entendimento, há jurisprudência dessa Corte Especializada, a
saber:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 516, ALÍNEA L, E ART. 518, AMBOS
DO
CPPM.
CONHECIMENTO.
DECISÃO
DE
NÃO
CONCESSÃO
DE
INDULTO NATALINO. (...). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REFORMA DO DECISUM.
(...).
COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL
PRIVATIVA
DO
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
CONVENIÊNCIA
E
OPORTUNIDADE
ATO
ADMINISTRATIVO
DISCRICIONÁRIO.
OBSERVÂNCIA
ÀS
LIMITAÇÕES
CONSTITUCIONAIS
(...). JUDICIÁRIO. EXAME DA LEGALIDADE. OFENSA AOS INSTITUTOS DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. I. O
Indulto é ato de clemência, de competência privativa do chefe do Poder do Executivo, previsto
no art. 84, inciso XII, da Carta Magna. II. O rol previsto no art. 8º do Decreto em comento é
taxativo, e não exemplificativo, porque se assim conviesse à autoridade administrativa,
estaria discriminado, de forma clarividente. III. O critério adotado pela autoridade máxima
do Executivo é discricionário, observando-se a oportunidade e a conveniência; o rol taxativo
proibitivo à extensão do benefício do Indulto, nesta última norma administrativa, já foi objeto
de alcance quando da edição do Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, o qual se
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366816 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicava à pessoa que teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos,
bem como àqueles que tivessem sido beneficiados com a suspensão condicional do processo.
IV. O Decreto, logo, é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou interpretação extensiva
no presente processo, para fins de adequar o decreto de indulto à legislação penal ou
processual, ao sistema penal carcerário, à política criminal, seria adentrar a esfera da
competência privativa do Presidente da República, violando o princípio da separação dos
Poderes, estatuído no art. 2º da Lei Maior. V. Provimento ao Recurso. Decisão Unânime.
(grifos nossos) (STM. RSE nº 7000210-36.2023.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, Publicado em 14/7/2023.)
Aliás, o próprio STF também já se manifestou nesse sentido, ao afirmar que a
concessão do indulto é um ato discricionário do Presidente da República, quando julgou a
ADI nº 5.874/DF, sob a Relatoria para o Acórdão do Ministro ALEXANDRE DE MORAES,
Publicado em 5/11/2020.
Ademais, o Acórdão ora embargado abordou o tema de maneira
aprofundada, deixando claro que não há ilegalidade no ato normativo presidencial – qual
seja, Decreto nº 11.302/22 – e, por esse motivo, entendeu não caber interpretação que se
estenda para além daquilo que pretendeu o Chefe do Poder Executivo, conforme se observa
no seguinte trecho: (evento 79)
Cotejando essas restrições com o supracitado caput do artigo 5º do Decreto nº
11.302, de 22 de dezembro de 2022, conclui-se que, na espécie, o sursitário satisfaz as
condições para a concessão do indulto, pois não há qualquer vedação nesse sentido do ponto
de vista legal, sobretudo porque o delito pelo qual foi condenado não corresponde aos
arrolados nos incisos I a V daquele diploma normativo, conforme exegese do inciso VII do
artigo 7º do Decreto nº 11.302/22, circunstância que não passou despercebida ao juízo a quo
quando, ao reconhecer o benefício para o condenado, destacou que, além de preencher ‘(...) o
requisito previsto no artigo 5º do Decreto (...)’, o Recorrido não estava ‘(...) enquadrado nas
hipóteses proibitivas dos artigos 7º e 8º do referido decreto. ’ (...). (Grifos nossos.)
Por isso, observa-se que os presentes Embargos não trazem nenhuma novidade
ou fato relevante em relação ao que foi julgado em sede de Recurso em Sentido Estrito, que
tenha condições de reformar o Acórdão exarado por este Tribunal.
Por fim, cumpre lembrar que os Decretos anteriores, que também tratavam de
indulto, são inaplicáveis no presente caso, na medida em que os Diplomas Normativos
questionados anteriormente – ao contrário deste Decreto Natalino – exigiam o cumprimento
de um período da pena para ter direito ao indulto, razão pela qual, antes do presente Decreto,
o sentenciado que tinha optado pelo sursis penal não fazia jus ao benefício.
Em outras palavras, nos Decretos Natalinos anteriores a este em colação, os
sentenciados que aceitavam as condições do sursis penal (suspensão condicional da pena não
tinham direito ao indulto porque as reprimendas penais deles eram suspensas, em geral, por 2
anos, e, devido a essa suspensão, não podiam cumprir o período da pena exigido para se
beneficiar do indulto.
Já no Decreto nº 11.302/22 em discussão, o Chefe do Executivo não exigiu o
cumprimento de nenhum período da pena para o sentenciado se beneficiar do Indulto. Exigiu
apenas que o sentenciado fosse condenado à pena abaixo de 5 anos e desde que o crime por
ele praticado não estivesse no rol taxativo previsto nos arts. 7º e 8º do referido Decreto.
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366816 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais motivos, repise-se, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes
da concessão desse benefício presidencial não são passíveis de elastecimento pelo Estado-
Juiz, por ser rol taxativo, conforme já decidiu nesse sentido o STF quando julgou o AgR em
AP nº 863, Relator Ministro EDSON FACHIN, julgado em 16/8/2019.
Enfim, diante de todos os fundamentos expostos, verifica-se que não há
qualquer impedimento legal para que o sentenciado in tela seja beneficiado com o indulto e
tenha sua sanção penal extinta, já que foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 312 do CPM, e o crime por ele praticado não se enquadra entre as hipóteses
proibitivas estabelecidas pelo citado Decreto Presidencial nos seus artigos 7º e 8º.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade e de manter incólume a decisão do Acordão hostilizado, por
maioria, por esta Corte, que concedeu indulto ao sentenciado, declarando extinta a sua
punibilidade, com base no inciso II do art. 123 do CPM, c/c os arts. 5º e 8º do Decreto nº
11.302/22.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366816v7 e do código CRC ff3b5824.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 17/12/2024, às 17:26:42
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366816 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000906-72.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: CRISTIANO FREITAS LEITE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divergi da douta maioria, ao suscitar preliminar de não conhecimento dos
Embargos opostos pelo Ministério Público Militar, pelos motivos que passo a expor.

PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
OPOSTOS PELO MPM (NÃO RECEPÇÃO DO ART 538 DO CPPM)
Suscito, preliminarmente, o não conhecimento dos presentes Embargos.
Exponho novamente meu posicionamento divergente, como já venho me
manifestando.
Assim encontra-se redigido o art. 538 do CPPM:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias
para que o Órgão Julgador chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma
jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer
que esta Corte Castrense profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: “(...) às
sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. (...)”. Por óbvio, em que pese à
literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer
caso, os Embargos Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser
contrária à doutrina e à prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos
Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do
instrumento utilizado pelo Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa
espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho1, ao abordar o instituto, ensina que:
7000906-72.2023.7.00.0000
40001367312 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] a palavra “embargos” provém de embargar, que significa reprimir, dificultar, impedir. E
como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às vezes, investir
contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais expressivo
que a palavra “embargos” para traduzir o meio de que se valia o litigante para impedir a
execução da sentença.
O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da
Lei n° 1.720-B, de 3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de “pedido
de reconsideração” no tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora
considerado favorável por pelo menos um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua
interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior2:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão desta
impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou agravo
em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime desfavorável ao
réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou em parte) [...]. (Grifo
nosso.)
Guilherme de Souza Nucci3:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da matéria
decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não unanimidade,
ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo nosso.)
Eugênio Pacelli4:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de
apelação. Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá
manejar os citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo nosso.)
Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance
Fernandes5:
Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada no receio de
que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a existência de um voto
mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no mínimo, não é pacífica.
7000906-72.2023.7.00.0000
40001367312 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso – aqui, os inconvenientes resultantes da
procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela maior tutela que se dá
ao direito de liberdade. [...]. (Grifo nosso.)
Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e
de Nulidade foram concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria
considerada favorável ao agente por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie
recursal alicerçada em princípios de índole magnas, como o da inocência ou da não
culpabilidade, o do in dubio pro reo e o do favor rei.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de
fundamentalidade, eis que constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem
assim, a presunção de inocência ganha significativos contornos que dependem da atuação do
Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e justificados esclarecimentos reivindicados
processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação
da Judicatura, único Poder com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada
aplicação das normas, das regras e dos princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos
Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse do réu desfigura os motivos
ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir frontalmente com os
primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista
escolha ao juiz a não ser proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é
calcado, não na dúvida, mas na dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio
do devido processo legal. Assim, não há como preservar os princípios acima nomeados e
clausulados como pétreos pelo legislador originário, se este Tribunal assegurar interpretação
literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes6: “Quando o intérprete do
texto legal é o julgador, ele deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais”.
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição
Federal, para proclamar a constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto,
assegurando a legitimidade do Ministério Público para valer-se dos Embargos de Infringência
e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente nas hipóteses em que tal manejo seja
favorável aos interesses do réu.
Pondero, ainda, acerca da falta de interesse recursal da PGJM por considerar
inconstitucional e ilegal a atuação do Ministério Público Militar na condição de “custos legis”
em recurso exclusivo da Defesa.
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, por igual, considera
os infringentes um apelo de natureza exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR A
DECISÃO AGRAVADA.
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA
7000906-72.2023.7.00.0000
40001367312 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa
de provimento ao agravo regimental. 2. Inadmissível o pleito de não conhecimento do
recurso especial interposto pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a instância
ordinária não foi esgotada, ante a não interposição de embargos infringentes, eis que tal
recurso é exclusivo da defesa, nos termos do parágrafo único do art. 609 do CPP. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0,
Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/5/2013, T5 -
QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2013); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE.
ART. 609 DO CPP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO
INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE
LOCAL DE TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO
TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos infringentes, a teor do
disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recursos exclusivos
da defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se incabível exigir-se o esgotamento da
instância ordinária quando o inconformismo do Ministério Público objetiva situação mais
gravosa ao acusado, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 207 do STJ . 3. No
mais, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que não é possível desclassificar o crime de
porte ilegal para o delito definido no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, conforme
pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que somente caracteriza o delito de
posse quando o artefato se encontrar "no interior da residência ou dependência desta, ou,
ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do
estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o recorrente seja motorista de táxi e o utilize
para sua atividade laboral, este não pode ser considerado como a extensão do local de
trabalho. 6. A adoção de tal entendimento ocasionaria a indevida ampliação do art. 12 do
Estatuto do Desarmamento, permitindo a qualquer profissional o livre transporte de arma de
fogo em diversos locais, sob o argumento de que o veículo conduzido consistiria em extensão
do local de trabalho. 7. Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o
posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por
seus próprios fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp:
1318757 MG 2012/0084789-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
28/5/2013, T6 - SEXTA TURMA, DJe de 10/6/2013). (Grifo nosso.)
A pretensa análise do instituto sob o viés da lei adjetiva ordinária tem o condão
de demonstrar que o art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a
mesma essência do contido no art. 538 da Legislação Processual Castrense, verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça,
câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de
organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao
réu admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10
(dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for
parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.
A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a
oposição dos Embargos de Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro
em seu art. 538, limita-se a realizar mera exegese linguística literal da norma. Com isso,
olvidou proceder a análise pertinente acerca da natureza dessa espécie recursal, seu alcance e
adequação à Lei Maior.
7000906-72.2023.7.00.0000
40001367312 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já
pontuava o saudoso Carlos Maximiliano7, ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego às palavras.
Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo receio de “sacrificar as
realidades morais, econômicas, sociais, que constituem o fundo material e como o conteúdo
efetivo da vida jurídica, a sinais, puramente lógicos, que da mesma não revelam senão um
aspecto, de todo formal”. Cumpre tirar da fórmula tudo o que na mesma se contém, implícita
e explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar com o experimentar dos vários
recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis – “O sentido
das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva”.
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da palavra, que
torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das idéias e à complexidade da vida.
[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é simples pragmático.
Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos
legis, não pode valer-se do instrumento processual para atuar como parte em detrimento do
réu.
Pelo exposto, suscitei preliminar, de ofício, para, dando interpretação conforme
a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, reconhecer a ilegitimidade e a falta de interesse
recursal da PGJM para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001367312v3 e do código CRC 61db0378.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 16/12/2024, às 16:46:48
1. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed. Saraiva: São Paulo, 2012, p.
418.
2. LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p. 1057.
3. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo,
2011, p. 911.
4. PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
5. GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no
Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p. 216.
6. MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de
Janeiro, p. 366.
7. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2001, p. 91/92.
7000906-72.2023.7.00.0000
40001367312 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000906-72.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: CRISTIANO FREITAS LEITE
VOTO DIVERGENTE
Quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000646-
92.2023.7.00.0000, gênese do presente feito, divergindo da douta maioria dos ministros
presentes na ocasião, proferi meu voto, o qual restou vencido, tanto no que se refere à
preliminar, como também quanto ao mérito recursal.
Nesta oportunidade, mantenho as minhas razões de decidir cujo conteúdo segue
abaixo deduzido.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado
pelo Presidente da República no uso da prerrogativa constitucional de conceder o perdão
judicial, ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência soberana do Estado e
viola o dever de observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do
Brasil é parte.
Como cediço, o sistema de controle incidental de constitucionalidade, também
denominado controle concreto de constitucionalidade, permite ao órgão julgador, seja ele
singular ou colegiado, analisar a compatibilidade de lei ou ato normativo com a Constituição
Federal, tratando-se de modalidade de controle repressivo de constitucionalidade.
O controle de constitucionalidade visa zelar pela prevalência da Constituição, a
fim de assegurar a proteção e a efetivação dos direitos e garantias fundamentais ao indivíduo
e à sociedade.
A outra modalidade de controle de constitucionalidade é conhecida por controle
concentrado, na qual o Poder Judiciário é provocado para decidir acerca da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em face da Constituição,
mas de forma abstrata. Nesta, incumbe à Corte Suprema o seu julgamento, por meio das
seguintes ações: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC) e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF).
As decisões proferidas no controle concentrado anulam o dispositivo
impugnado desde o seu nascedouro (efeito ex tunc) e possuem efeito vinculante para todos os
Poderes e órgãos da Administração Pública.
Nesse conspecto, convém observar que o artigo 5º do Decreto Presidencial nº
11.302/22 já é objeto de ADI, autuada perante o STF sob o nº 7.390.
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366695 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na referida ADI, de maneira semelhante ao que propõe a PGJM, a PGR
postulou à Suprema Corte a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do
dispositivo inquinado e, quanto ao mérito, que seja declarado inconstitucional o art. 5º, caput,
e parágrafo único do Decreto, por violação a dispositivos da Constituição Federal e do
ADCT.
A Ação Direta foi distribuída ao Min. Roberto Barroso, que, em 25/5/2023,
considerando a relevância da matéria e o seu especial significado para a ordem social e a
segurança jurídica, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando, em
sequência, as providências legais para a submissão do julgamento da cautelar diretamente
pelo Tribunal, encontrando-se o feito, portanto, no curso de diligências.
Destarte, considerando que, até o presente julgamento deste Recurso, ainda não
houve pronunciamento decisional da Suprema Corte no controle abstrato da norma
impugnada, o qual vinculará todas as instâncias do Poder Judiciário, nos incumbe proceder a
análise da constitucionalidade pelo controle difuso, o qual, eventualmente, trará repercussão
apenas inter partes da relação processual, desde que, obviamente, seja atendido
o quórum estabelecido no art. 97 da Constituição Federal para o afastamento da
constitucionalidade do ato normativo.
No que concerne ao dispositivo que ora se impugna por eiva de
constitucionalidade, assim dispõe:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal.
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade,
abstração e impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da própria Constituição
Federal (art. 84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito ao controle
judicial pelos controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites
constitucionais para a validade do indulto, mormente porque o perdão abrangeu inúmeros
tipos penais, cujas penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse a exigência
de cumprimento de lapso qualquer de cumprimento da reprimenda, assemelhando-se
à abolitio criminis.
Nessa senda, quando do ajuizamento da ADI 7.390, a PGR listou parte dos
crimes abarcados pelo art. 5º, quais sejam:
do Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 7.12.1940): homicídio culposo (art. 121, § 3º),
induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, na forma simples ou
qualificada por resultado lesão corporal grave ou gravíssima (art. 122, caput e § 1º),
aborto provocado pela gestante ou por terceiro com o seu consentimento (arts. 124 e
126), lesão corporal simples, grave ou culposa (art. 129, caput e §§ 1 º e 6º), perigo de
contágio venéreo (art. 130), perigo de contágio de moléstia grave (art. 131), perigo
para a vida ou saúde de outrem (art. 132), abandono de incapaz, na forma simples ou
qualificada por lesão corporal grave (art. 133, caput e § 1 º), exposição ou abandono
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366695 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de recém-nascido, na forma simples ou qualificada por lesão corporal grave (art. 134,
caput e § 1 º), omissão de socorro (art. 135), condicionamento de atendimento
médicohospitalar emergencial (art. 135-A), maus-tratos, na forma simples ou
qualificada por lesão corporal grave (art. 136, caput e § 1 º), rixa (art. 137), calúnia,
difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140), perseguição (art. 147-A), sequestro e
cárcere privado, quando cometido sem violência ou grave ameaça (art. 148, caput e §
1º), violação de domicílio (art. 150), furto simples (art. 155, caput), extorsão indireta
(art. 160), dano simples e qualificado (art. 163), apropriação indébita e apropriação
indébita previdenciária (arts. 168 e 168-A), estelionato, abuso de incapaz, induzimento
à especulação e fraudes (arts. 171 a 179), receptação simples e receptação de animal
(arts. 180, caput, e 180-A), frustração de direitos trabalhistas (art. 203), aliciamento
para fins de emigração (art. 206); violação de sepultura, destruição, subtração,
ocultação e vilipêndio de cadáver (arts. 210 a 212), importunação sexual (art. 215-A),
exposição da intimidade sexual (art. 216-B); lenocínio e tráfico de pessoas para fins de
prostituição ou outra forma de exploração sexual (arts. 227 a 230), abandono material
e entrega de filho menor a pessoa inidônea (arts. 244 e 245), perigo de desastre
ferroviário (art. 260); atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou
aéreo (art. 261), atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública (art.
265); corrupção ou poluição de água potável (art. 271), emprego de processo proibido
ou substância não permitida na fabricação de produto de consumo (art. 274), invólucro
ou recipiente de medicamentos, alimentos ou produtos terapêuticos com falsa indicação
(art. 275), venda, exposição ou depósito de substância destinada à falsificação de
produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais (art. 277), exercício ilegal de
medicina, charlatanismo e curandeirismo (arts. 282 a 284), petrechos de falsificação de
papéis públicos (art. 294), falsificação de documento particular (art. 298), falsidade
ideológica (art. 299), falso reconhecimento de firma (art. 300), identidade falsa (arts.
307 e 308), fraude em certames, processos seletivos e concursos públicos (art. 311-A),
peculato mediante erro de outrem (art. 313), emprego irregular de verbas públicas (art.
315), prevaricação (art. 319), condescendência criminosa (art. 320), advocacia
administrativa (art. 321), usurpação de função pública (art. 328), tráfico de influência
(art. 332), contrabando e descaminho (arts. 334 e 334-A), sonegação de contribuição
previdenciária (art. 337-A), tráfico de influência em transação comercial internacional
(art. 337-C), falso testemunho e falsa perícia (arts. 342 e 343), favorecimento pessoal e
real (arts. 348 e 349), assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura
(art. 359-C), ordenação de despesa não autorizada (art. 359-0), aumento de despesa
total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura (art. 359-G), entre outros;
do Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15.7.1965): divulgação de fatos sabidamente
inverídicos (fake news) em propaganda eleitoral ou no período de campanha eleitoral
(art. 323); calúnia, difamação e injúria eleitoral (arts. 324, 325 e 326); denunàação
caluniosa para fins eleitorais (art. 326-A); falsificação de documento particular,
omissão de declaração obrigatória e inserção de declaração falsa em documento
público ou particular, para fins eleitorais (arts. 349 e 350); entre outros;
da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30.9.1997): divulgação de pesquisa fraudulenta (art.
33, § 4°); arregimentação eleitoral, propaganda boca de uma, impulsionamento de
conteúdos digitais no dia das eleições (art. 39, § 5°); contratação direta ou indireta de
grupos de pessoas para emitir mensagens ou comentários na internet, ofensivos à honra
ou à imagem de candidatos (art. 57-H, § 1 º), entre outros;
do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 22.12.2003): posse irregular de arma de
fogo de uso permitido (art. 12), omissão de cautela (art. 13), porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido (art. 14) e disparo de arma de fogo (art. 15);
da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12.2.1998): caça ilegal (art. 29),
exportação de peles e couros de anfíbios e répteis sem autorização (art. 30), abuso e
maus-tratos a animais (art. 32), pesca em período proibido ou mediante uso de
explosivos ou substâncias tóxicas (arts. 34 e 35), destruição florestal (art. 38),
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366695 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

destruição ou danificação do Biorna Mata Atlântica (art. 38-A), extração ilegal de
madeira florestal (art. 39); danificação de unidades de conservação (art. 40),
provocação de incêndio florestal (art. 41), desmatamento (art. 50-A); poluição
ambiental (art. 54), pesquisa e extração ilegal de recursos minerais (art. 55), entre
outros. (Grifos no original).
Embora não tenha sido expressamente mencionado pela PGR, vários crimes
militares dispostos no CPM serão inquinados de impunidade se o Poder Judiciário entender
pela aplicação irrestrita do dispositivo impugnado.
Ao permitir que sejam indultados de forma genérica, sem nenhuma exigência
quanto a lapso temporal mínimo de cumprimento como requisito objetivo, tampouco a
exigência de requisito subjetivo, sem diferenciar o sentenciado primário do reincidente e
também não considerar, no caso do concurso de crimes, a pena concretamente aplicada na
Sentença, mas a de cada crime isoladamente, o art. 5º ampliou em demasia o instituto de
clemência estatal, estabelecendo tão somente que o montante de pena abstratamente prevista
não seja superior a 5 (cinco) anos. Assim está a ignorar o vasto alcance a crimes graves
previstos no Código Penal Militar, tal como o crime do caput art. 312 do CPM, pelo qual foi
condenado o ora Recorrido.
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares
deixam de ser executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena a sua função de
validar a norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de
critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e contrapesos e
equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de
tipos penais, em clara ofensa à separação de poderes.
Em que ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político
conferido ao Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a concessão do
indulto, embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle judicial.
Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
Apesar de a Constituição Federal não prever expressamente outras limitações à
concessão do indulto além daquelas previstas no art. 5º, XLIII, esses limites expressos não
afastam a sujeição da indulgência presidencial ao sistema de freios e contrapesos e ao Estado
Democrático de Direito, e não excluem a necessária observância do Estado brasileiro aos
compromissos assumidos na ordem internacional. Nesse sentido, valioso citar os argumentos
expostos pela PGR na ADI 7.390, in verbis:
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de
intervenção do Presidente da República na aplicação e no cumprimento de sanções penais
aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula que atenta
contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas, que alcança não um
determinado indivíduo ou um grupo específico de condenados, por razões políticas, ou,
mesmo, como forma de concretização de política criminal, mas todos os condenados por
crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos. A norma objeto desta ação direta de
inconstitucionalidade subverte a ordem constitucional, com grave ofensa à separação de
poderes e violação de limites constitucionais à válida emanação da clemência soberana
estatal, acarretando um descriterioso desencarceramento em massa de condenados por um
amplíssimo rol de tipos penais.
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366695 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ato de indultar, sujeito como ato político que é a controle estrito pelo Poder Judiciário, não
há de desbordar do sistema republicano de freios e contrapesos vocacionado a possibilitar
maior equilíbrio na justiça criminal, assim como não pode subverter o próprio sistema de
justiça, pilares do Estado Democrático de Direito. Ou seja, o indulto presidencial há de
guardar respeito aos limites sistêmicos derivados tanto da ordem constitucional interna
quanto internacional, sem que isso signifique desnaturação do seu caráter político ou
esvaziamento da competência outorgada ao Presidente da República.
(...)
O indulto, como ato soberano do Estado brasileiro, deve observar os tratados internacionais
de direitos humanos, ainda que a adesão voluntária do Brasil a esses instrumentos também
consubstancie manifestação soberana do Estado. Há de se partir da compreensão de
compatibilidade das normas constitucionais com a normatividade internacional de proteção
dos direitos humanos como uma presunção absoluta.
Reforça-se que o dispositivo questionado ampliou de forma excessiva e
desproporcional o indulto natalino ao deixar de estabelecer lapso temporal mínimo de
cumprimento de pena para sua concessão e ao deixar de adotar como limite para a sua
concessão um montante total de pena concretamente aplicada na sentença, o que transformou
o indulto em instrumento de promoção da impunidade.
Ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a abstratamente
cominada, o Decreto em testilha, no art. 5º, promoveu verdadeira abolitio criminis,
usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre Direito
Penal (art. 62, § 1º, b, CF/88) e violando frontalmente o princípio da separação dos poderes
(art. 2º, CF/88).
A fixação em abstrato da pena é realizada pelo legislador quando do exercício
da sua atribuição típica, sendo vedado, ao Presidente da República, no exercício de função
atípica, se apossar de competência inerente ao Poder Legislativo, retirando o preceito
sancionador dos tipos penais (ou seja, despenalizando condutas abstratamente eleitas pelo
Congresso Nacional como criminosas).
Portanto, não pairam dúvidas de que, num Estado Democrático de Direito
comprometido com a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana e os direitos
humanos e fundamentais, seja no plano interno, seja perante a comunidade internacional, a
prerrogativa presidencial de anistiar e indultar, além de não absoluta, não pode, em hipótese
alguma, alcançar crimes, que, além de configurarem graves violações de direitos humanos e
fundamentais, afrontem decisões emanadas de Tribunais Internacionais.
Destarte, não pode o dirigente máximo do Executivo, acreditado pela sociedade,
desnaturar o instituto do indulto, balizador do poder punitivo estatal e garantidor da
humanidade das penas, em prejuízo da própria sociedade que o legitimou sob o manto
protetor do princípio da separação dos poderes.
A violação da segurança das pessoas com a prática dos crimes indultados não
pode deixar de ser considerada na reflexão sobre direitos humanos. Nesse sentido a
Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU estabelece, em seu artigo 3º, que “Todo
indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Por seu turno, a Constituição
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366695 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da República também estampa, em seus artigos 6º, caput, e 144, a segurança como um direito
da coletividade e que necessita, por óbvio, ser sopesado quando da análise da concessão de
indulto, sobretudo quando se preveem benefícios de largo espectro, como no caso vertente.
Quando, de forma indiscriminada e desproporcional, o art. 5º do Decreto
11.302/22 abrange mais de uma centena e meia de crimes, aí incluídos, por exemplo, delitos
militares e variados outros, fomentando a impunidade de indivíduos que atentaram contra os
valores salvaguardados pelo Direito Castrense, bem como pela sociedade como um todo,
esvazia a finalidade de proteção e valorização da vítima almejada pela Constituição,
implicando renúncia imotivada e graciosa ao ius puniendi estatal em benefício de criminosos
e em prejuízo das vítimas e da sociedade em geral.
Não obstante, o dispositivo inserto no art. 5º do Decreto acaba por esvaziar em
demasia o objeto da política criminal nacional, especialmente no que se refere aos crimes
militares e às infrações penais com pena inferior a 5 (cinco) anos.
Nesse prisma, não há justificativa constitucional ou convencional minimamente
válida ou factual para a permanência do artigo 5° do Decreto n° 11.302/2022 no
Ordenamento Jurídico pátrio, motivo pelo qual deve ser extirpado do sistema jurídico.
Nesse sentido, conforme noticiado na página da internet MP/SP em 29/5/2023,
o Pleno do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo já se pronunciou a respeito do dispositivo
ora impugnado, nos autos da Execução penal 742/23 e declarou, de forma unânime, a
inconstitucionalidade parcial do artigo 5º do Decreto Presidencial 11.302/2022, deixando
anotado o Relator Ênio Luiz Rossetto, que:
"No Estado Democrático de Direito há prevalência do interesse público e social na
manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social, daí a especificidade e
relevância do Direito Penal Militar, cujas das normas incriminadoras protegem os princípios
de Hierarquia e disciplina restringindo os integrantes das instituições militares de exercerem
certos direitos políticos e sociais"
Ademais, sob o aspecto do princípio da razoabilidade ou da convivência das
liberdades públicas, emerge a premissa de que a atuação legislativa, especialmente na seara
penal, deve constituir-se em atividade vantajosa para os membros da sociedade, eis que
impõe um ônus a todos os cidadãos, estejam eles recolhidos ao cárcere ou não, decorrente da
ameaça de punição que a eles acarreta.
O Presidente da República, ao exercer função legislativa, imprópria ao poder
que lhe é conferido, também deve obediência ao mencionado postulado. À vista disso,
necessário se faz a análise equitativa dos princípios e direitos fundamentais a fim de
preservar a harmonia dos Poderes e do sistema jurídico, sem descurar das garantias
fundamentais a que faz jus toda a coletividade.
Outrossim, a generalidade contida na norma impugnada contraria os princípios
basilares estruturantes das Forças Armadas, consubstanciados na hierarquia e na disciplina.
Por tudo que foi exposto, forçoso reconhecer que o art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 viola os arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, da CF/88, bem como os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, razão
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366695 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela qual deve ser declarado inconstitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts.
2º, 5º, caput, e inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, afastando sua aplicação ao
presente caso.
MÉRITO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar contra o Acórdão emanado por este Tribunal, no bojo do ReSE nº
7000646-92.2023.7.00.0000, que manteve na íntegra a Decisão de Primeira Instância, a qual
concedeu indulto ao civil CRISTIANO FREITAS LEITE, declarando extinta a sua
punibilidade, com base no art. 123, inciso II, do Código Penal Militar, c/c o art. 5º do Decreto
nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
No Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 29 de maio de
2023, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000007-77.2020.7.03.0103, se
manifestou aquele Juízo:
“(...) ISTO POSTO, reconheceu-se direito ao benefício do indulto ao condenado CRISTIANO
FREITAS LEITE, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, declarando, em
consequência, a extinção da punibilidade referente à Ação Penal Militar nº 7000007-
77.2020.7.03.0103, com base no artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar.”.
Consoante o disposto no art. 5º do Decreto nº 11.302/22, às pessoas condenadas
por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco)
anos, será concedido indulto natalino.
De outra banda, o art. 8º do Decreto estabelece que o indulto natalino não é
extensível às penas restritivas de direitos, às penas de multa e às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional do processo.
No caso ora em apreço, o Recorrente fora condenado nas sanções do art. 312 do
CPM, o qual estabelece a pena máxima de 5 (cinco) anos, estando, portanto, dentro do
critério objetivo estabelecido pelo citado art. 5º.
No que tange ao art. 8º, o Recorrente fora beneficiado pela suspensão
condicional da pena, a qual não está expressamente prevista como causa impeditiva à
concessão do indulto.
Ao apreciar o pedido na origem, o magistrado a quo assim fundamentou:
CRISTIANO FREITAS LEITE foi condenado à pena de um ano de reclusão, pela prática do
crime de falsidade ideológica, em documento particular (art. 312 do CPM), cuja pena máxima
em abstrato é de até três anos, com trânsito em julgado da condenação (eventos 223 e 279).
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366695 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar mostrou-se desfavorável à concessão do indulto natalino previsto
no Decreto n° 11.302/2022, alegando inconstitucionalidade (evento 281). A defesa, por sua
vez, requereu a sua concessão (evento 267).
Efetivamente, o condenado faz jus ao benefício, uma vez que preenche o requisito previsto no
artigo 5º do Decreto: “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, não estando
enquadrado nas hipóteses proibitivas dos artigos 7º e 8º do referido decreto.
Rejeitou-se a tese ministerial de inconstitucionalidade, uma vez que a concessão do indulto é
competência privativa do Presidente da República (Constituição Federal, artigo 84, XII ), não
havendo qualquer proibição na Carta Magna em relação à possibilidade de indulto em caso
de crimes militares. Ademais, a concessão de indulto é uma das formas de extinção da
punibilidade previstas no Código Penal Militar.
ISTO POSTO, reconheceu-se o direito ao benefício do indulto ao condenado CRISTIANO
FREITAS LEITE, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, declarando, em
consequência, a extinção da punibilidade referente à Ação Penal Militar nº 7000007-
77.2020.7.03.0103, com base no artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar.
Nesse conspecto, com as devidas vênias aos posicionamentos divergentes,
entendo que a Decisão recorrida está equivocada, não havendo que falar em aplicação do
indulto aos beneficiados pela suspensão condicional da pena.
Ao dispor as causas obstativas à concessão do indulto, o art. 8º do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022 elencou hipóteses nas quais não será concedido o perdão
natalino, consubstanciadas em situações em que não há encarceramento, da seguinte forma:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
De forma correta, o Juízo responsável pela fiscalização das condições impostas
para concessão do benefício da suspensão condicional da pena demonstrou o caráter
subsidiário do sursis em relação às penas restritivas de direito, assentando que conceder
indulto para os sursitários e negá-lo às pessoas submetidas a penas alternativas é subversivo
à ordem do sistema penal brasileiro.
Outrossim, segundo a jurisprudência majoritária, o sursis da pena tem natureza
jurídica de política criminal, a fim de permitir à pessoa condenada por infrações consideradas
de menor gravidade, a suspensão do cumprimento de sua reprimenda, evitando o
encarceramento.
Destarte, considerando o caráter de política criminal do sursis concedido,
beneficiar o Recorrente uma segunda vez com outro instituto também de politica criminal que
traz em si a mesma finalidade (evitar o encarceramento) traz como consequência o
esvaziamento desta política, pois há uma relação de causa e efeito entre encarceramento e a
concessão do sursis e também do indulto.
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366695 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se que, conforme se extrai do art. 13 do Decreto em debate, o objetivo
do indulto volta-se aos condenados em cumprimento de pena privativa de liberdade,
conforme dispõe o seu art. 13:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução penal
previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984, encaminharão à Defensoria Pública, ao
Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução, preferencialmente por
meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº
12.714, de 14 de setembro de 2012, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos
necessários para a concessão do indulto natalino de que trata este Decreto.
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto
provocará o esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas pela Justiça Militar
da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os acusados possuem
penas máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá
acarretar consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face
da inevitável sensação de impunidade.
Portanto, deve-se estender a vedação, prevista no art. 8º do Decreto nº
11.302/22 ao caso dos autos, eis que o Recorrente foi beneficiado pela suspensão condicional
da pena (sursis), não sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses dos incisos I e II do art.
8º do referido Decreto e autorizá-lo aos condenados em fruição do benefício do sursis.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
Infringentes opostos pelo MPM, a fim de prevalecer a corrente minoritária constante do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000646-92.2023.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366695v6 e do código CRC 7825e10e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 16/12/2024, às 19:1:28
7000906-72.2023.7.00.0000
40001366695 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR